Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-31.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-31.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos monitórios, reconheceu a abusividade da taxa de juros de 16,31% ao mês em contrato de empréstimo pessoal, mas limitou a revisão ao patamar de 150% da taxa média de mercado (9,87% ao mês), em vez de aplicar a taxa média exata (6,58% ao mês).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios por discrepar substancialmente da média de mercado, o parâmetro de revisão deve ser a própria taxa média divulgada pelo Banco Central ou um percentual de tolerância sobre ela (150%).

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo admitida a revisão de cláusulas contratuais em caso de abusividade cabalmente demonstrada.

4. A abusividade resta configurada quando a taxa contratada (16,31% ao mês) é significativamente superior à taxa média de mercado da época (6,58% ao mês), conforme apurado pelo juízo de origem.

5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade impõe a readequação do contrato ao patamar exato da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma espécie, e não a aplicação de índices intermediários de tolerância.

6. Reformada a sentença para fixar os juros em 6,58% ao mês, com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial em desfavor da instituição financeira apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, a limitação deve observar a exata taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a respectiva operação e época da contratação, sendo vedada a fixação de percentual de tolerância acima da referida média."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º e § 11; CDC, art. 51, § 1º; Súmula 297 do STJ; Súmula 530 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); TJBA, Apelação nº 8066278-28.2020.8.05.0001, Relª. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8000174-31.2021.8.05.0256
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
LUCILENE SILVA DOS SANTOS
, e, como apelado,

DACASA FINANCEIRA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.